Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O MOMENTO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. In casu, levando-se em conta que se deve ater ao que melhor atende aos interesses do menor, que tem como referência o lar paterno, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a antecipação de tutela, é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.